Tribunal: TJDFT
Processo: 0709862-88.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-20

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ACUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS. BOMBEIRO MILITAR E PSICÓLOGO. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que desproveu apelação cível interposta por servidor público, visando à declaração da licitude da acumulação dos cargos de Bombeiro Militar Geral Operacional e Psicólogo da Secretaria de Saúde do Distrito Federal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve omissão quanto à análise da petição posterior, que comunica a mudança de entendimento do TCDF sobre a legalidade da acumulação dos cargos; e (ii) estabelecer se o reconhecimento da omissão implica modificação do acórdão embargado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A omissão ocorre quando o magistrado deixa de se pronunciar sobre ponto essencial do caso, o que se verifica pela ausência de manifestação sobre a petição que noticiou a revisão de entendimento do TCDF, nos termos do art. 1.022, II, do CPC.
4. Apesar do reconhecimento da omissão, o conteúdo da petição não possui força jurídica suficiente para alterar os fundamentos do acórdão, que se baseia na vedação constitucional à acumulação de cargos públicos não privativos de profissionais de saúde.
5. O cargo de Bombeiro Militar Geral Operacional não é privativo de profissional de saúde, sendo vedada sua acumulação com o cargo de Psicólogo, conforme interpretação do art. 37, XVI, da CF.
6. O prequestionamento ficto é suficiente para fins de interposição de recursos às instâncias superiores, conforme art. 1.025 do CPC.
7. Embargos de declaração não são via adequada para insurgência contra decisão meritória desfavorável.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos acolhidos sem efeitos modificativos.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, XVI; e CPC, art. 1.022, art. 1.025 e art. 1.026, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1366438, Rel. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, j. 18.08.2021; TJDFT, Acórdão 1620081, Rel. Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, j. 21.09.2022; TJDFT, Acórdão 1666350, Rel. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 15.02.2023.